Tribunal: TJMT
Processo: 1055495-60.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055495-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINEIA LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 077.221.524-30 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1055495-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucineia Lourenco de Oliveira

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Doutro lado,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos artigos 31 da Lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a parte autora a pagar a quantia de R$ 297,16 (duzentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) à Reclamada, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil)”.

A autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$297,16, vencido em 19/05/2019 e disponibilizado em 16/09/2019, por débito que desconhece a origem.

Em contrapartida, cabia a empresa de telefonia comprovar a origem da obrigação, bem como a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Entretanto, em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de 02 apontamentos preexistentes, comandados por EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR, disponibilizados em 28/09/2018, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUCINEIA LOURENCO DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 14/12/1979

CPF: 077.221.524-30

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 03/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063770319008

VALOR: 18,06

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 07/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063770219008

VALOR: 17,44

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 01/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063770119008

VALOR: 215,30

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 08/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063771218008

VALOR: 17,68

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 10/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063771118008

VALOR: 18,28

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 01/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063771018008

VALOR: 361,09

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 01/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063770918008

VALOR: 324,53

DATA INCLUSAO: 08/11/2019

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000005055597557

VALOR: 297,16

DATA INCLUSAO: 16/09/2019

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 01/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063770818008

VALOR: 327,83

DATA INCLUSAO: 28/09/2018

* CREDOR: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 820 196

DATA VENCIMENTO: 01/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0154063770718008

VALOR: 395,23

DATA INCLUSAO: 28/09/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 10 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.340.840.884-11

10/07/2023 18:03:41-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Cabe ainda acrescentar que os débitos preexistentes, comandados por EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR, nos valores de R$ 395,23 e R$ 327,83, disponibilizados em 28/09/2018, não estão sendo questionados judicialmente, posto que nos autos
1053655-15.2022.8.11.0001

tais débitos não estão sendo discutidos.

Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desta forma, não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$297,16, vencido em 19/05/2019 e disponibilizado em 16/09/2019, bem como para afastar a condenação a título de pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023